Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-64.2025.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005667-64.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMAR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 160.281.981-53 (APELANTE), HENRIQUE NUNES DOS SANTOS - CPF: 021.262.611-66 (APELANTE), CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 886.862.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BUSCARIOL - CPF: 785.876.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIUS VITOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 985.183.131-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE O CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação

pecuniária, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do primeiro apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas; (ii) examinar se a conduta do segundo apelante deve ser desclassificada de receptação qualificada para sua forma simples, por ausência de dolo ou finalidade comercial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de imagens ou testemunhos que demonstrem o ingresso do primeiro apelante na residência da vítima e a inexistência de elementos concretos que comprovem vínculo subjetivo e atuação conjunta com o terceiro não identificado impedem a caracterização do concurso de pessoas.

4. A vítima admitiu que não viu o primeiro apelante arrombar ou ingressar na casa e afirmou que o arrombamento teria sido praticado por um terceiro, o que fragiliza a imputação da qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do CP.

5. A própria vítima declarou que peças de fogão estavam em terreno baldio ao lado da residência, o que enfraquece a tese de que esses itens foram subtraídos do interior do imóvel.

6. Apesar da fragilidade da qualificadora, restou comprovado que o primeiro apelante subtraiu fios e peças de fogão de propriedade da vítima, razão pela qual se impõe a condenação por furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

7. Quanto ao segundo apelante, restou demonstrado que os bens furtados estavam em seu estabelecimento comercial, reconhecidos pela vítima, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita, considerando a sua experiência no ramo de sucatas.

8. A alegação de que os bens não estavam expostos à venda não afasta a configuração da receptação qualificada, uma vez que a prática da atividade comercial de compra de sucatas envolve guarda e revenda de materiais.

9. A natureza dos objetos, a forma como foram entregues [deixados na calçada pelo primeiro apelante] e a ausência de cautelas por parte do comerciante evidenciam dolo na conduta e finalidade mercantil, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade simples.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Desclassificação, de ofício, da conduta do primeiro apelante para furto simples.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova segura quanto à cooperação e unidade de desígnios entre agentes afasta a incidência da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto.

2. A posse de bens furtados, reconhecidos pela vítima, é suficiente para manter a condenação por furto simples, ainda que a qualificadora não se configure.

3. A receptação qualificada se caracteriza pela aquisição ou guarda de bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sendo irrelevante a exposição imediata dos bens à venda.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput
, e § 4o, IV; art. 180, § 1o; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002779-52.2018.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.06.2025; TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, DJe 21.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005667-64.2025.8.11.0042

APELANTE: ADEMAR PEREIRA DA ROCHA, HENRIQUE NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademar Pereira da Rocha
e
Henrique Nunes dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n° 1005667-64.2025.8.11.0042, condenou o réu Henrique à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e, 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, e o réu Ademar à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (id. 309906945).

Em suas razões recursais (id. 309906957), a Defensoria Pública requer:
1)
a absolvição dos apelantes, com base na ausência de provas seguras quanto à autoria dos delitos, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
;
2)
subsidiariamente, quanto a Ademar, a desclassificação da conduta para a forma simples de receptação (art. 180,
caput
, do CP), ante a inexistência de dolo e de finalidade comercial, ou, sucessivamente, a sua absolvição por falta de prova de exposição dos bens à venda.

Em contrarrazões (id. 309906961), a 10a Promotoria de Justiça Criminal da Capital rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 312622875 – 15a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto – Procuradora de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante Henrique foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP e, o apelante Ademar foi denunciado como incurso no art. 180, § 1o, do CP, observando o art. 91, inciso I, do CP e art. 387, inciso IV, do CPP (fixação de indenização pelos danos causados à vítima), nos seguintes termos:

“(...) 1o fato:

Consta dos presentes autos que, no dia 24.03.2025, por volta de 14:30 horas, na residência particular localizada na Rua Travessa Comandante Balduíno de Carvalho, no 408, Centro Norte, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado HENRIQUE NUNES DOS SANTOS, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis, como fios elétricos, peças de fogão, aparelho celular, marca Samsung, cor prata), cartões de crédito e outros, tudo pertencente à vítima Demétrius Vitor Carvalho de Souza.

2o fato:

Constou, ainda, que, no mesmo dia, em horário não especificado, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ADEMAR PEREIRA DA ROCHA, que é proprietário de um estabelecimento comercial de venda de sucatas, adquiriu e expôs a venda os objetos subtraídos da vítima Demétrius Vitor Carvalho de Souza, conforme declinado no 1o fato, sabendo se tratarem de produtos de crime.

Da Narrativa:

No dia 24.03.2025, por volta das 14:30 horas, no imóvel localizado à Travessa Comandante Balduíno de Carvalho, bairro Centro Norte, na cidade de Cuiabá.MT, o denunciado HENRIQUE NUNES DOS SANTOS, agindo previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, invadiu a residência da vítima Demétrius, o que fez mediante rompimento de obstáculo (arrombamento das portas e janelas), subtraindo diversos bens do interior do imóvel.

Consta do feito que a vítima havia saído e, ao retornar, encontrou o imóvel com sinais de arrombamento, bem como notou a ausência de fios elétricos, peças de fogão e um aparelho celular Samsung, de cor prata.

Dito isso, a vítima procurou por câmeras de segurança nas residências vizinhas, tendo conseguido identificar imagens do denunciado entrando pelos fundos de sua casa, sem que houvesse registro da saída dele (acusado) do local.

Ocorre que, pouco tempo depois, o ofendido visualizou o implicado (HENRIQUE) passando novamente em frente à sua casa.

Ao ser abordado pela vítima, HENRIQUE confirmou a subtração dos objetos.

A Polícia Militar foi acionada, comenos em que se deslocou ao local, onde HENRIQUE confirmou a autoria do crime e declinou e ter agido com outro furtador (não identificado), e que havia vendido os bens amealhados com o delito para o ora denunciado ADEMAR, que é dono um estabelecimento comercial “sucatão”, situado na Rua dos Bandeirantes, nesta capital, imediações do “Beco do Candeeiro”.

A equipe policial se dirigiu ao estabelecimento indicado por HENRIQUE, onde foi feito contato com o denunciado ADEMAR, que negou ter adquirido qualquer item ilícito. Contudo, durante a busca no interior do local, na presença da vítima, foram localizadas as peças de fogão e fios elétricos subtraídos da residência de Demétrius, sendo os objetos reconhecidos pelo ofendido (...)”
(id. 309906903).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Henrique à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP].

Já o réu Ademar foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo, pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, § 1o, do CP].

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição dos apelantes por ausência de provas quanto à autoria delitiva, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP, bem como no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, quanto ao apelante Ademar, a Defesa requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para simples, argumentando pela inexistência de dolo e de finalidade comercial, ou, sucessivamente, a sua absolvição por falta de prova de que os bens estavam expostos à venda.

Diante do exposto, vejamos.

No Boletim de Ocorrência no 2025.90774, a equipe da Polícia Militar narra que, em contato com o suspeito [apelante Henrique], este confirmou o furto com a participação de outro indivíduo, mas que havia vendido os objetos para o Ademar, também apelante, que é proprietário de um sucatão (id. 309905535).

Questionado pela equipe da Polícia Militar, o apelante Ademar negou a compra dos bens.

Inobstante, registra-se, ainda, que constou no referido boletim que:

“NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE O SENHOR ADEMAR É ACUSADO DE RECEPTAR PRODUTOS FURTADOS NA ÁREA CENTRAL DE CUIABÁ E UM COMPONENTE DESTA EQUIPE POLICIAL JÁ FEZ A CONDUÇÃO DO SENHOR ADEMAR À CENTRAL DE FLAGRANTES PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. FOI REALIZADO BUSCA NO COMERCIO DO SENHOR ADEMAR EM COMPANHIA DA VÍTIMA, SENDO ENCONTRADO PELA PRÓPRIA VÍTIMA SOMENTE AS PEÇAS DO FOGÃO E AS FIAÇÕES DE SUA CASA”

Ainda na fase inquisitorial, a vítima narrou que:

“ao chegar em casa deparou com a casa toda revirada, câmera de filmagem danificada caída no chão, janela e portas abertas e que não havia encontrado celular do declarante que fica em casa, e também informou de cartões da carteira de sua esposa havia sumido; (...) foi verificar pela câmera do vizinho que mora em frente; (...) o declarante viu um elemento se dirigindo para os fundos de sua residência, e bem neste momento o declarante viu esse mesmo elemento passando caminhando em frente a sua residência; Que o declarante o reconheceu como sendo a mesma pessoa da imagem, a qual seguia em direção para os fundos de sua residência;
Que o declarante indagou o suspeito se ele havia entrado na residência, e este confirmou dizendo apenas que havia entrado no terreno do lado
; Que então o declarante acionou a polícia militar, que logo compareceu e fez a detenção do suspeito Henrique Nunes, negou ter entrado na residência do declarante,
dizendo apenas que havia mexido no fogão que estava no terreno do lado
, terreno este que o declarante informa ser de sua tia e que fica todo cercado; Que
o suspeito
disse aos policiais que
um outro rapaz de boné foi que furtou a casa do declarante
, e que o suspeito levou os policiais até uma mercearia/sucatão que fica ali próximo do beco do Candieiro; (...)
Que os policiais fizeram uma vistoria no local e o declarante reconheceu fios elétricos e peças de fogão de sua residência
; (...) Que
o declarante informa que tem vídeos do suspeito detido Henrique entrando no terreno ao lado em direção aos fundos do quintal do declarante, sendo que as imagens apareceu Henrique conversando com outro suspeito, que saiu de sua casa calçando tenis do declarante, mochila de sua filha, pois pelas imagens reconheceu como sendo objetos que estavam em sua casa
; Que o outro suspeito não foi localizado, nem mesmo demais objetos citados.” (id. 309905541)

Já o apelante Ademar, em seu interrogatório, informou que:

“(...) o local onde possui um Comércio é um Corredor pequeno, onde compra Sucatas de Alumínio e metais em Geral, inclusive Cobre; Que, está na atividade há cerca de 25 anos e sujeito a presença de Usuários de Drogas que vão ao local vender Latinhas e outras SUCATAS; Que, na data de Hoje,
chegou ao local um Morador de Rua,m o qual Não Conhece, ele estava com uma sacola Amarela de Loja e dentro tinha pedaços de alumínio, Latinhas e Fios de Cobre, inclusive com o Plástico, ou seja SEM QUEIMAR
; Que, disse a ele que
não comprava Fios de Eletricidade
, pois poderiam ser Furtados; Que,
o indivíduo Deixou a sacola com mais ou menos 1,5 Kg de fios e Latinhas e SAIU DO LOCAL

sem receber nada
pela SUCATA
, pouca quantidade; Que, salienta que já foi preso pelo mesmo motivo, procura evitar comprar produtos de Furtos, mas se sente perseguido por Policiais (...) relata que os Policiais entraram em seu imóvel e encontraram os Fios, na mesma Sacola que ele havia deixado, FORA DO SEU COMÉRCIO, nos fundos do quintal (...)”
(id. 309906864)

Por outro lado, o apelante Henrique relatou que:

“(...) entrou em um Terreno Baldio ao lado de uma casa da Vítima, o terreno estava com "aberto",
não foi arrombado
, lá dentro procurava por SUCATA, e
tinha outro indivíduo no canto do muro

já de posse de um Saco, com produtos furtados da vítima
, ele já tinha feito o FURTO, já estava de saída e pediu a ele se podia pegar um rfesdto
[sic]
de SUCATA de Fogão; Que,
NEGA que tenha pego Fios de Eletricidade daquela casa
,
Já havia achado os pedaços de fios de Outro lugar
, eram "pedapos
[sic]
de fios diversos"; Que, o homem da casa me encontrou andando pelo local após USAR DROGA, e
procurava outros Objetos, ele me abordou e perguntou se havia entrado na Casa dele e doisse
[sic]
que Não
, mas ele me abordou novamente em um Container, com um Revólver na cinta,
me levou para dentro da casa dele
e me fez ficar ajoelhado até a chegada da Pol ́picia
[sic]
Militar, mas
eu NEGO que tenha entrado na casa dele
, quando chegou ao local um outro indivíduo desconhecido; Que, ele não foi preso, provavelmente ele tinha Invadido a casa da vítima; Que, o próprio interrogando pediu à vítima apresentar vídeo de eu entrando na casa dele; Que, após eu ser preso, entregue para os Policiais, um Sargento comigo no Camburão,
foi até a casa do "velho", onde acharam uma sacola com os fios e o prenderam também
; Que,
a sacola que deixei lá, ele me deu R$-10,00 reais
, o
cobre com casca ele não comprou
, mas
eu deixei lá e ele deve ter pegado no chão
(...)”
(id. 309906870)

Em audiência de instrução e julgamento, é importante ressaltar os seguintes trechos do depoimento da vítima [Demetrius Vitor Carvalho de Souza]:

“(...) Eu peguei imagens da câmera da vizinha da casa da frente, que mostrou o menino aí
entrando no terreno ao lado da minha casa
e conversando com
uma segunda pessoa
. (...) Esse mesmo rapaz retorna no mesmo local (...) eu abordei ele, olhei as imagens e chamei a polícia. (...) A polícia falou “vamos descer lá onde que esse pessoal rouba e venda lá”. (...) Descemos lá pra residência do Ademar. (...) Lá no fundo [da residência do Ademar], vi a fiação da minha máquina de solda, vi a fiação lá de alguns objeto eletrônico meu que cachorro tinha mordido e eu tinha cortado (...) e reconheci os objetos lá e mais peça de fogão que tava do lado aqui. Não localizando celular, não localizando cartão, as outras coisas (...)”
(id. 309906942)

O Promotor de Justiça questionou se o Sr. Demetrius [vítima] havia conseguido visualizar nas imagens da câmera, o apelante Henrique entrando na residência, e a resposta foi
“ele entrou no terreno da minha tia, ao lado (...) só vi ele indo para o fundo, mas as câmeras não mostrando ele retornando”
.

Quando questionado se o apelante Henrique havia arrombado algo, o Sr. Demetrius respondeu que
“pelas imagens não dá pra ver, só que os objetos que estava com ele, estavam no fundo da minha residência, quem arrombou foi o outro parceiro dele”
, acrescentou, ainda, que não é possível visualizar nas imagens se o apelante e a segunda pessoa teriam entrado simultaneamente na residência.

Ainda, quanto ao apelante Henrique, em audiência de instrução e julgamento, ele diz que:

“Então eu subi na avenida da casa do senhor Demetrius. Então quando eu venho subindo aí avistei um terreno a qual tinha uns tapumes de cinco quebrado e um terreno baldinho. Quando eu adentrei, percebi que tinha um outro pessoa e por costume eu perguntei: "Meu amigo, você já você já tá aqui já no terreno, já tá garimpando, né?" E Ele falou: "Não, pode ficar tranquilo". Aí foi quando eu removo uma peça do fogão velho, vou até o fundo e verifico o terreno baldio, onde eu encontro um pedaço de fio elétrico. Ponho na minha sacola, que eu já adentrei o terreno com a sacola de latinhas, né? Então, eu precisava só de mais um pouco ali para dar 1 kg, 1 kg e pouco para mim poder ter como eu voltar para trocar por dinheiro, né? Para poder tá fazendo meu consumo. Quando eu vi a peça de metal, de alumínio que eu retirei, qual se chamava alumínio sem alma, que a reciclagem é o nome que as lojas de reciclagem dão, aí foi bom. Esse aqui já dá. Nessa tô saindo para fora do terreno, o indivíduo que tava ali dentro tinha indo embora, tava arrumando as sacolas, o saco, sei lá, o que que ele tava arrumando ali, eles já tava, já tinha saído. Então eu vi só as costas dele saindo. Logo depois eu pego e saio e volto, para ali pra região do morro da luz. Quando eu chego, a sacola pro seu Dema ali, “fala, seu Dema”, ele falou: "Não, não vou comprar fios descascado não, tal". Aí eu jogo no chão, quando ele me dá o dinheiro da latinha junto comigo, deu por volta de 1.800kg mais ou menos. Então o que que acontece ali? Eu já tirei uns R$ 15, então eu peguei um cigarro, tal, eu fui comprar, fazer o meu uso quando eu, por volta de duas horas, vou fazer essa mesma rota, minha intenção era [inaudível] lá no Choppão e tal e voltar. Eu falei: "Não, vou fazer de novo essa rota". Só que quando eu tô passando pelo terreno balde novamente, o senhor Demetrius, ele tá na vizinha, né? Tava na vizinha e me chamou, ela falou: (...) “o senhor passou aqui?” Eu falei: "Sim, passei, entrei nesse terreno baldio aqui, né? Ali eu peguei umas três latinhas, e peguei, aquele fogão velho ali tinhas umas peças dele ali”. Ele falou "Tem certeza que sei?" Falei: "Não, sim, sou eu, passei aqui. Mas por que você tá perguntando?" e ele falou “é que roubaram minha casa. Foi você?” Eu falei: "Não, não foi. Não fui eu.” “Você tem certeza, rapaz?” Eu falei “tenho”. “Então tá bom, se não foi você, olha, se for você, eu te acho até embaixo da terra”. Falo “não, beleza, pode ir. Mas você entrou aqui no terreno do lado?”. Falei “não, no terreno ai do lado, eu entrei”. Foi quando eu to me deslocando, umas 7 ou 8 casas depois, me deparo com (...) container (...) lá tinha um guarda-roupa velho e no meio dos guarda-roupa tinha umas peças de alumínio. Eu to lá removendo essas peças aí e foi quando seu Demetrio, eu escuto a voz dele nas minhas costas (...) ele me pegou pela camisa, me colocou dentro da casa dele. (...) Ele chama a polícia (...) quando os policiais chega, eu to dentro da casa dele. É o único momento ao qual eu estou dentro da casa dele, porque ele me abordou na rua e me colocou dentro da casa dele (...). Aí o policial, fui tentar argumentar, falei “senhor, eu tava catando latinha aqui ó (...) fui vender lá embaixo lá. Foi quando o policial afirma que é lá no velho, o velho que corresponde ao senhor Ademar (...). Falei “bom, eu vendi lá embaixo as latinhas, fiz o consumo e estou voltando agora”. A polícia me leva até o seu Ademar. Quando eu chego lá, por infelicidade, ele deve ter pegado os fios elétricos ali que tava na frente, que ele não compra com casca. Ele comprou só as minhas latinhas. (...)”
(id. 309906942)

Também na fase judicial, o apelante Ademar relatou:

“(...) Eu tenho, eu tinha, né, agora não tenho mais, uma compra de sucata de latinha ali no centro, eu estou no centro há 58 anos (...). Esse rapaz, hoje que eu fiquei sabendo que ele se chama Henrique, eu não conhecia ele por nome, ele sempre ia lá vender latinha pra mim (...). Nesse dia ele teve lá na minha casa e trouxe mais uns fios lá, era só pedaço de fio. Não tinha fio de um metro, acho que não tinha nem fio de meio metro e tava dentro de uma sacolinha assim, e tinha uns caminhos de alumínio que vai no fogão. Aí eu falei pra ele “oh, jovem, esse aqui eu não compro fio com casca” (...). Não sei o que deu na cabeça dele e falo “ah, então larga aí esse”. Só que que eu fiz, Excelência, eu peguei aquela, eu amarrei o saquinho (...) deixei lá no meu quintal e disse pra minha esposa “se o rapaz aparecer ai, devolve pra ele”. O que aconteceu, eu vi o sargento falando que encontrou na minha residência. Isso não é verdade, ele não encontrou dentro da minha residência (...) estava no fundo lá na onde eu moro, porque dentro da residência só tinha as latinhas que eu compro, mas esse, como eu não comprei, não é meu (...)”
(id. 309906942)

Em suma, do que narrou a vítima, restou consignado que foram subtraídos de sua residência diversos bens, entre eles: fios elétricos de sua máquina de solda e de outros aparelhos eletrônicos, peças de fogão, um aparelho celular marca Samsung, cor prata, além de cartões de crédito pertencentes à sua esposa e objetos pessoais de sua filha, como mochila e tênis.

Em relação aos bens efetivamente recuperados, a vítima relatou que, durante a diligência policial no estabelecimento comercial do apelante Ademar, reconheceu fios elétricos e peças de fogão como sendo de sua propriedade, ressaltando, contudo, que não foi possível localizar os outros bens.

Assim, do acervo probatório colhe-se que: (i) parte dos bens mencionados pela vítima como subtraídos foram efetivamente encontrados no local vinculado ao apelante Ademar e (ii) outros objetos de valor não foram recuperados, permanecendo ausentes do processo.

Ressalte-se, ademais, que quanto às peças de fogão, a própria vítima informou, em audiência, que o fogão se encontrava em terreno baldio contíguo e não dentro de sua residência, referindo-se, inclusive, à retirada de
“peças de fogão velho”
do local.

Esse dado enfraquece o nexo direto entre tais itens e eventual ingresso do apelante Henrique no interior do imóvel, pois não evidencia que essas peças tenham sido subtraídas de dentro da casa, tampouco que decorram do rompimento de obstáculo descrito na denúncia.

Nesse quadro, a inferência de ingresso de Henrique na residência, especificamente a partir das peças de fogão, fica fragilizada, não se mostrando suficiente, por si só, para robustecer a autoria do furto qualificado pelo rompimento, à míngua de outros elementos seguros de corroboração.

Somado a isso, no acervo de mídias apresentadas nos autos (ids. 309905543/309906854), não há registro do apelante Henrique entrando na residência da vítima e esta admitiu que o arrombamento teria sido praticado por terceiro não identificado.

Nessa linha intelectiva, quanto aos fios, observa-se que a versão do apelante Henrique [de que os teria recolhido no terreno contíguo enquanto “catava sucata”] guarda coerência com o que a própria vítima descreveu acerca da dinâmica do local [terreno ao lado e movimentação de terceiros] e com a ausência de registro audiovisual do ingresso do acusado na residência (mídias ids. 309905543/309906854).

A prova coligida não comprova que Henrique tenha efetivamente adentrado o imóvel para subtrair fiação de seu interior; ao revés, o próprio ofendido admitiu a atuação de um terceiro não identificado, a quem atribuiu o arrombamento.

Nesse contexto, não se pode afastar a hipótese [compatível com os elementos dos autos] de que os fios tenham sido retirados por esse terceiro e depois deixados no terreno, circunstância que enfraquece o liame direto entre a posse dos fios por Henrique e a conduta de furto qualificado pelo concurso de pessoas que lhe foi imputada, ao menos à luz do standard probatório exigido para a condenação.

De outra parte, importa salientar que a qualificadora do concurso de pessoas exige demonstração concreta da intenção de cooperação e da unidade de desígnios entre os agentes, não bastando a mera coincidência de ambos se encontrarem nas imediações ou terem contato posterior com os bens subtraídos.

Sobre o tema:

“(...) O Direito Penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que
havendo
pluralidade de coautores,
liame subjetivo
e relevância causal das condutas, “
todos respondem pelo crime
[...], não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita” (...)
A teoria monista impõe a responsabilização penal de todos os coautores quando há liame subjetivo
e relevância causal das condutas. (...)”
(TJMT, N.U 0002779-52.2018.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Vice-Presidência, DJe 18.06.2025).

No presente caso, embora haja referência a um segundo suspeito não identificado, não há nos autos prova segura de que ele e o apelante Henrique tenham efetivamente ajustado condutas ou atuado de forma conjunta na empreitada criminosa.

As imagens captadas não registram a entrada de ambos na residência, tampouco o momento em que teriam praticado a subtração de maneira articulada.

Assim, a imputação de concurso de pessoas fica amparada apenas em presunções, sem elementos objetivos a confirmar a comunhão de esforços ou a divisão de tarefas entre Henrique e o outro indivíduo.

À míngua dessa comprovação, mostra-se frágil a subsunção do fato à qualificadora do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP.

Não obstante tais fragilidades probatórias quanto à qualificadora, a materialidade e a autoria do delito de furto restaram demonstradas.

Isso porque, tanto as peças de fogão quanto os fios elétricos foram efetivamente localizados no estabelecimento comercial do corréu Ademar e reconhecidos pela vítima como de sua propriedade.

O próprio apelante Henrique admitiu ter recolhido tais bens, ainda que sob a versão de que os encontrou em terreno baldio contíguo.

Ocorre que referido local não era área de livre acesso ou de abandono, mas sim propriedade privada, cujos tapumes já se encontravam arrombados antes da sua chegada. Nesse contexto, não é plausível considerar que os bens ali estivessem abandonados, subsistindo a tipicidade da conduta.

Assim, embora não comprovado o concurso de pessoas, há elementos suficientes para afirmar que Henrique, de forma individual, subtraiu bens alheios móveis [fios e peças de fogão], configurando a prática de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Portanto, impõe-se, de ofício, a desclassificação da conduta de furto qualificado pelo concurso de pessoas para furto simples, mantendo-se, quanto a esse ponto, a condenação.

Deixo de readequar a pena imposta ao apelante Henrique, uma vez que fixada no mínimo legal.

Noutro giro, em relação ao apelante Ademar, a materialidade delitiva está consubstanciada na apreensão dos bens em sua residência.

Em que pese a tese defensiva de ausência de dolo, não é crível que um homem médio, experiente no ramo de comercialização de sucatas há mais de duas décadas (id. 309906864), não tivesse condições de perceber a origem ilícita dos bens apreendidos.

No ponto, ainda que a hipótese dos autos não guarde similitude fática com o precedente a seguir colacionado, extrai-se dele a ideia relevante de que, em situações envolvendo a receptação qualificada, a experiência profissional do agente, a natureza dos bens recebidos e a ausência de cautelas mínimas são elementos aptos a evidenciar o dolo, afastando a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita. Nesse sentido:

“(...) 6. Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal. 7. A receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter recebido bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual. (...) 9. A competência profissional do apelante, a ausência de cautelas no recebimento do produto, a inexistência de expedição de ordem de serviço ou de outro documento contendo os dados do suposto proprietário do bem, bem como a natureza do serviço solicitado, não deixam dúvidas quanto ao dolo do agente ao receber produto que sabia ou que tinha plenas condições de saber da origem ilícita, inviabilizam a desclassificação do crime para a modalidade culposa. (...)”
(TJMT. N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 21.02.2025)

Agora, no caso ora analisada, a natureza dos objetos (fios de cobre ainda encapados e peças de fogão), aliados ao baixo valor negociado e à forma como foram apresentados, indicam fortes indícios de tratar-se de produtos de crime, circunstâncias suficientes para evidenciar o dolo na conduta do apelante.

Ainda, a alegação de que teria apenas “
guardado
” a sacola com a intenção de devolvê-la a Henrique também não merece guarida.

Isso porque o próprio corréu declarou ter se desfeito da sacola, demonstrando desinteresse em permanecer com os bens.

Portanto, não se mostra verossímil que Ademar, ao recebê-la, tivesse a finalidade de restituição, pois inexiste lógica em conservar algo que já havia sido abandonado por quem o portava. Tal contradição fragiliza sensivelmente a narrativa defensiva e reforça a conclusão de que os objetos foram conscientemente recebidos e mantidos pelo apelante, ainda que em pequena quantidade, configurando a receptação qualificada.

De igual modo, não prospera o argumento de inexistência de finalidade comercial, porquanto a simples aquisição ou ocultação de produtos de origem ilícita, ainda que não destinados imediatamente à revenda, já caracteriza o delito de receptação qualificada, quando praticado no exercício de atividade comercial ou industrial.

No mais, importa consignar que a alegação defensiva de que os bens não estariam expostos à venda não tem o condão de afastar a incidência do §1o do art. 180 do CP.

Com efeito, a dinâmica própria da atividade de comercialização de sucata envolve a aquisição de objetos, o seu tratamento (separação, armazenamento, eventual transformação) e, por fim, a revenda.

Nesse contexto, a mera circunstância de os bens não estarem naquele momento exibidos ao público não descaracteriza a finalidade mercantil da conduta, pois integra o ciclo normal da atividade empresarial a guarda temporária de materiais até o momento da alienação.

Assim, o fato de os fios e peças de fogão terem sido encontrados no estabelecimento do apelante revela inequívoca inserção desses objetos no fluxo de seu comércio de sucatas, razão pela qual não prospera a tese de inexistência de finalidade comercial.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e,
DE OFÍCIO
,
desclassifico

a conduta do apelante Henrique Nunes dos Santos para o crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP],
permanecendo inalterados o
quantum
das penas aplicadas e demais aspectos da r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025